Tribunal: TJMT
Processo: 1001337-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001337-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 002.853.581-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMOS DE EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. INDEFINIÇÃO DA DINÂMICA TEMPORAL DO ILÍCITO. IR
DR
TEMA 9 (DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013, ART. 19). INTERDEPENDÊNCIA ENTRE EMBARGO POSTERIOR E EMBARGO ORIGINÁRIO SUSPENSO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. JULGAMENTO CONJUNTO. RECURSO DO
ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravos de Instrumento interpostos, respectivamente, pelo Estado de Mato Grosso (AI n. 1042028-12.2025.8.11.0000) e por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães (AI n. 1001337-19.2026.8.11.0000), contra decisão proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos n. 1096073-37.2025.8.11.0041, que (i) deferiu parcialmente tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 20013131 e do Termo de Embargo n. 20014034, obstando medidas restritivas contra o autor; e (
ii
) indeferiu a suspensão do Termo de Embargo n. 8301004425, lavrado em 13/06/2025, por suposta inexistência de cópia integral do processo administrativo correspondente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manter a suspensão, em tutela de urgência, dos efeitos do Auto de Infração n. 20013131 e do Termo de Embargo n. 20014034, diante de indícios de prescrição e de incerteza quanto à dinâmica temporal do suposto ilícito ambiental; (
ii
) estabelecer se é cabível suspender, em tutela de urgência, o Termo de Embargo n. 8301004425, à luz da alegada interdependência com o embargo anterior suspenso, da paralisação do procedimento
administrativo e de possível violação ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano, aferidos em cognição sumária, sem exame definitivo do mérito da nulidade administrativa ou da prescrição.

A Administração não demonstra com precisão a dinâmica temporal do suposto ilícito imputado nos atos de 2020, o que compromete a definição do termo inicial do prazo prescricional e fragiliza a higidez do sancionamento.

A tese vinculante fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9) interpreta o art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 para afirmar que a prescrição punitiva é quinquenal e se conta da prática do ato ou, em infrações permanentes/continuadas, da cessação, exigindo decisão final no processo administrativo dentro do quinquênio.

As referências documentais a imagens de 19/04/2015 e 02/09/2018 e a indicação de novos drenos em 02/01/2017, aliadas à lavratura do auto apenas em 29/05/2020, revelam plausibilidade de prescrição quinquenal, ao menos se adotado o marco mais remoto indicado.

O mesmo IRDR (Tema 9) reconhece a incidência de prescrição intercorrente quando o processo administrativo ambiental permanece paralisado por mais de 3 anos sem atos relevantes, o que se evidencia,
em juízo preliminar, pelo lapso entre 22/12/2021 e 15/02/2024 sem impulso instrutório idôneo.

O perigo de dano decorre dos efeitos imediatos dos embargos ambientais, com impedimento de emissão de certidão negativa e inviabilização de atividades econômicas, configurando risco concreto ao resultado útil do processo.

A suspensão dos efeitos dos atos administrativos tem natureza cautelar e reversível, não exaure o objeto da ação, e não implica vedação do art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992.

O controle judicial exercido incide sobre a legalidade do ato administrativo, e não sobre conveniência e oportunidade, à luz do art. 5o, XXXV, da CF/1988, afastando alegação de violação à separação dos Poderes.

Não se reconhece perigo de demora inverso quando a tutela impede a produção de efeitos de sanções plausivelmente atingidas por prescrição ou por vícios procedimentais, preservando a juridicidade do poder de polícia.

Quanto ao Termo de Embargo n. 8301004425, a negativa de tutela em 1o grau parte de premissa fática inadequada, pois a tela do SIGAM indica inexistência de movimentação posterior à lavratura, de modo que a exigência de “cópia integral” não se coaduna com a realidade do procedimento.

A paralisação do procedimento administrativo instaurado em 2025, após imposição de medida
restritiva, reforça a plausibilidade da alegação de irregularidade por afronta à razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII) e à eficiência administrativa.

O embargo de 2025 apresenta, em cognição sumária, natureza derivada do embargo originário n. 20014034, pois o Relatório Técnico de Fiscalização n. 0000023730 indica que a imputação consiste em suposto descumprimento do embargo anterior, o que condiciona a subsistência do ato posterior à validade/eficácia do ato primário já suspenso judicialmente.

A manutenção do embargo subsequente, quando o embargo originário está com efeitos suspensos, gera incoerência prática e esvazia a efetividade da tutela já concedida, permitindo por via indireta a continuidade de restrições fundadas no ato principal suspenso.

A lavratura do Termo de Embargo n. 8301004425 sem
oportunização
efetiva de manifestação prévia do administrado, somada à inércia procedimental, reforça a plausibilidade de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; Lei n. 9.605/1998, art. 70, § 4o).

O perigo de dano permanece configurado porque o embargo de 2025, isoladamente, sustenta restrições administrativas aptas a impedir certidão negativa e a comprometer a atividade econômica, justificando a suspensão cautelar até o julgamento final da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado desprovido. Recurso do particular provido.

Tese de julgamento
:

A indefinição, pela Administração, da dinâmica temporal do suposto ilícito ambiental compromete a aferição do termo inicial da prescrição e evidencia, em cognição sumária, a probabilidade do direito para suspensão cautelar de auto de infração e embargo.

Conforme o IRDR Tema 9 (art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013), a prescrição punitiva ambiental é quinquenal e exige decisão final no processo administrativo, e a prescrição intercorrente incide quando o procedimento permanece paralisado por mais de 3 anos sem atos relevantes.

É cabível suspender, em tutela de urgência, termo de embargo posterior cuja motivação se vincula diretamente a embargo anterior com efeitos suspensos, sobretudo quando há indícios de inércia procedimental e de violação ao contraditório e à ampla defesa, para evitar restrições administrativas de difícil reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXV, LIV, LV e LXXVIII; CPC, art. 300; Lei n. 8.437/1992, art. 1o, § 3o; Lei n. 9.605/1998, art. 70, § 4o; Decreto Estadual MT n. 1.986/2013, art. 19; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TJMT, Apelação
Cível n. 0000087-23.2020.8.11.0082, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 14/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, sob o n.o 1042028-12.2025.8.11.0000, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos n.o 1096073-37.2025.8.11.0041
, que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do
Auto de Infração n.o 20013131
e do
Termo de Embargo n.o 20014034
, determinando que fossem obstadas medidas restritivas em desfavor do autor.

Na origem,
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
ajuizou a demanda buscando a declaração de nulidade de atos administrativos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, decorrentes de supostas infrações ambientais consistentes na construção de canais de drenagem sem licenciamento ambiental e na supressão de
1.504,13 hectares
de vegetação nativa sem autorização do órgão competente, em área situada na
Fazenda Terra Nova
, no Município de São José do Xingu/MT.

Na petição inicial, o autor sustentou, em síntese: ocorrência de prescrição da pretensão punitiva; erro na descrição dos fatos imputados; existência de uso consolidado do solo anterior ao ano 2000; violação aos princípios da legalidade, motivação, finalidade e proporcionalidade;
lavratura de embargos sobre área fora de Reserva Legal ou Área de Preservação Permanente; equívoco na delimitação da área penalizada; dupla capitulação e ocorrência de bis in idem; imposição do embargo sem observância do contraditório e da ampla defesa; afronta ao princípio da razoável duração do processo; além de vício na dosimetria da sanção pecuniária.

Instado a se manifestar previamente acerca do pedido liminar, o Estado apresentou contestação.

O juízo singular, em análise sumária, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 20013131 e do Termo de Embargo n.o 20014034, sob o fundamento de que a SEMA/MT não logrou demonstrar com precisão a dinâmica temporal do suposto ilícito ambiental, circunstância que comprometeria a definição do termo inicial para contagem do prazo prescricional quinquenal, revelando indícios de prescrição da pretensão punitiva.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a eficácia dos atos administrativos.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria em decisão monocrática proferida em
27/11/2025
.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida e pelo desprovimento do recurso.

Paralelamente, o próprio autor da ação originária,
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA GUIMARÃES
, também interpôs Agravo de Instrumento contra a mesma decisão (AI n.o 1001337-19.2026.8.11.0000), insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de suspensão do
Termo de Embargo n.o 8301004425
, não alcançado pela tutela concedida.

Referido Termo de Embargo n.o 8301004425 foi lavrado posteriormente, em
13/06/2025
, durante nova fiscalização realizada por agentes da SEMA/MT, sob a alegação de que o autuado teria impedido ou dificultado a regeneração natural da vegetação na área anteriormente submetida ao embargo n.o 20014034.

A decisão agravada indeferiu a suspensão desse novo embargo ao fundamento de inexistir, nos autos, cópia integral do processo administrativo correspondente, circunstância que impediria, naquele momento processual, o reconhecimento da probabilidade do direito.

Opostos embargos de declaração pelo autor, foram parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material no dispositivo, mantendo-se, contudo, o indeferimento da tutela quanto ao Termo de Embargo n.o 8301004425.

Nas razões do agravo por ele interposto, o recorrente sustenta que o referido termo possui natureza derivada, decorrendo exclusivamente do embargo anterior (n.o 20014034), já suspenso judicialmente, razão pela qual não poderia subsistir de forma autônoma. Aduz, ainda, que houve equívoco fático na decisão ao exigir a juntada de processo administrativo que, na realidade, não possui tramitação posterior à lavratura do termo, conforme demonstrado por tela do sistema SIGAM. Afirma, por fim, estarem
presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, apontando a probabilidade do direito e o perigo de dano, este consubstanciado na impossibilidade de emissão de certidão negativa e na inviabilização de suas atividades econômicas.

Requereu a concessão de tutela recursal para imediata suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 8301004425 e, no mérito, o provimento do recurso.

A tutela recursal foi deferida por esta Relatoria em decisão monocrática, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, mostrou-se plausível a tese de interdependência entre o Termo de Embargo n.o 8301004425 e os atos administrativos anteriormente suspensos.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, sustentando que o embargo de 2025 decorre de infração administrativa autônoma — consistente em impedir a regeneração da vegetação —, dotada de fundamento próprio e revestida de presunção de legitimidade, não havendo falar em extensão automática dos efeitos da decisão que suspendeu o embargo anterior.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística opinou: (i) pelo julgamento conjunto dos dois agravos; e (
ii
) no mérito, pelo desprovimento do recurso do particular, ao entendimento de que o embargo de 2025 possui natureza cautelar e preventiva autônoma, não se vinculando automaticamente aos atos anteriores, além de considerar que a ausência da íntegra do processo administrativo comprometeria a aferição da probabilidade do direito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conhecimento dos recursos e julgamento conjunto

Conforme salientado na
s
decis
ões
inaugura
is
desta Relatoria e reiterado no parecer ministerial, ambos os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e estão regularmente representadas
, tendo, por isso, sido conhecidos
ambos os agravos de instrumento
.

Considerando que os recursos versam sobre
a mesma decisão interlocutória
proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Atos Administrativos n.o 1096073-37.2025.8.11.0041, e que as matérias devolvidas à apreciação desta Câmara guardam íntima correlação fática e jurídica,

ambos os recursos deverão ser julgados em conjunto
, por medida de economia processual, segurança jurídica e coerência sistêmica.

Mérito

A controvérsia devolvida à apreciação recursal concentra-se na verificação da correção da decisão que, em sede de tutela provisória de urgência

n
o Agravo n.o 1042028-12.2025.8.11.0000
(Estado)
,
deferiu parcialmente a tutela para suspender os efeitos do Auto de Infração n.o 20013131 e do Termo de Embargo n.o 20014034
;
e

n
o Agravo n.o 1001337-19.2026.8.11.0000
(particular)
,
indeferiu a suspensão do Termo de Embargo n.o 8301004425.

A análise do acerto da decisão impugnada exige o exame da presença dos requisitos legais que autorizam a concessão da tutela de urgência. Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, tal provimento demanda a demonstração concomitante da
probabilidade do direito
invocado e do
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo.

Do Agravo de Instrumento n.o 1042028-12.2025.8.11.0000 (Estado de Mato Grosso)

Da probabilidade do direito quanto aos atos de 2020

A decisão recorrida, dentro dos limites próprios da cognição inicial, reconheceu a presença de ambos os pressupostos legais, com especial relevo para a
probabilidade do direito
.

Tal conclusão foi firmada a partir da constatação de que aSecretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso não conseguiu definir, de forma segura e precisa, a dinâmica temporal da infração ambientalimputada ao administrado.

O juízo de origem destacou que aausência de delimitação clara quanto ao momento da ocorrência do suposto ilícitocompromete, de maneira direta, a identificação do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, circunstância que fragiliza a própria higidez do procedimento administrativo sancionador.

Conforme consignado na decisão:

"
a
Secretaria Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso não conseguiu realizar a dinâmica referente a época do cometimento da infração ambiental (Id. 208941544, págs. 31-32; Id. 208941544, págs. 44-45), comprometendo, por sua vez, a identificação o termo inicial para fins de contagem da prescrição."

A incapacidade da Administração de estabelecer a época exata do fato infracional inviabiliza a aferição segura da prescrição e, por consequência, projeta
dúvida relevante sobre a legitimidade da sanção aplicada
.

Da prescrição quinquenal

Esse cenário conduz, inevitavelmente, ao exame da
prescrição da pretensão punitiva administrativa
.

A matéria encontra-se
pacificada
no âmbito deste Tribunal de Justiça, em razão do julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema 9), cuja tese jurídica possui
caráter vinculante
.

Naquele precedente qualificado, restou definido que:

"I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir
da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional."

Dessa forma, o entendimento consolidado é claro ao estabelecer que a exigência legalnão se limita à simples lavratura do auto de infração dentro do quinquênio, mas impõe à Administração Pública odever de concluir o processo administrativo com decisão final no mesmo lapso temporal.

No presente caso, a Administração
não logrou demonstrar, com o grau de certeza exigido, a data exata da ocorrência da infração ambiental
. Tal deficiência probatória não apenas inviabiliza a correta aferição do decurso do prazo prescricional, como também
compromete o exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa
, na medida em que o administrado se vê compelido a se defender de imputação cuja localização temporal permanece indefinida.

A leitura dos documentos que instruem o processo administrativo revela, de fato, a existência de
dúvidas relevantes
acerca da data da infração. Consta dos autos referência à análise de imagens datadas de
19 de abril de 2015
e de
2 de setembro de 2018
, bem como a informação de que novos drenos teriam sido instalados em
2 de janeiro de 2017
, quase dois anos após os primeiros registros.

Ainda assim, caso se adote como marco temporal a data mais remota indicada, qual seja,
19 de abril de 2015
, resta inequívoco o
transcurso de período superior a cinco anos
entre a ocorrência do fato e a lavratura do auto de infração, realizada apenas em
29 de maio de 2020
.

Tal circunstância, em análise preliminar, é
suficiente para indicar a configuração da prescrição quinquenal
da pretensão punitiva administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo a prescrição sempre que ultrapassado o lapso de cinco anos entre a prática do ato infracional e a formalização da autuação administrativa, nos termos do Decreto Estadual n.o 1.986/2013 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000087-23.2020.8.11.0082, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2023).

Da prescrição intercorrente

Além da prescrição punitiva, cumpre registrar, a título de esclarecimento, como já destacado na decisão inaugural desta Relatoria, a possibilidade concreta de incidência da
prescrição intercorrente administrativa
, caracterizada pela paralisação injustificada do processo por período superior a três anos, sem a prática de atos relevantes de instrução ou impulso.

O mesmo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas fixou tese específica a respeito da prescrição intercorrente, estabelecendo que:

"II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração
permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes."

A análise da cronologia do processo administrativo evidencia uma sequência de atos que, embora formalmente registrados, nem sempre se revestem de conteúdo instrutório relevante.

Após o despacho de impulso datado de
22 de dezembro de 2021
, verifica-se que somente em
15 de fevereiro de 2024
houve nova decisão com efetivo potencial de avanço da instrução, consistente na determinação de verificação da dinâmica do desmate.

Entre esses dois marcos,
transcorreu lapso temporal superior a três anos
sem a prática de ato processual idôneo capaz de interromper a contagem do prazo prescricional intercorrente, à luz dos critérios fixados no precedente vinculante e na legislação de regência.

Tal constatação, ainda que em juízo de cognição sumária, aponta de forma consistente para a
plausibilidade da tese de prescrição intercorrente
.

Do perigo de dano

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência também se encontra presente.

A demora processual representa um
risco concreto à efetividade da jurisdição
e à própria realização do direito material, na medida em que o autor já se encontra sofrendo os graves efeitos dos atos
administrativos impostos, notadamente os embargos ambientais, que impedem a emissão de certidão negativa e inviabilizam o exercício regular de suas atividades econômicas.

Da inexistência de natureza satisfativa da medida

Ao contrário do que sustenta o agravante, a decisão recorrida
não possui natureza satisfativa
, não esgotando o objeto da ação.

A liminar concedida possui caráter essencialmente
cautelar e reversível
, visando proteger o agravado de dano iminente em face de um ato administrativo cuja legalidade é veementemente questionada.

A decisão não decretou a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo de plano, mas se limitou a determinar a
suspensão dos efeitos
dos atos administrativos até o julgamento da ação declaratória de nulidade.

A suspensão dos efeitos implica necessariamente um estado de latência, de paralisação temporária. O agravado ainda está sujeito aos efeitos dos atos administrativos caso a pretensão, ao final, seja eventualmente rejeitada.

Portanto, a medida é
plenamente reversível
, não havendo que se falar em violação ao art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92.

Da inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes

Sustenta o agravante que a decisão recorrida teria afrontado o princípio da separação dos Poderes, sob o argumento de que o Poder Judiciário teria interferido indevidamente no mérito dos atos administrativos praticados pelo Executivo.

A alegação, contudo, não merece acolhimento.

A Constituição Federal de 1988 adotou, no ordenamento brasileiro, o sistema de jurisdição una e de controle pleno da legalidade dos atos administrativos, assegurando, em seu art. 5o, inciso XXXV, o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Por força desse comando constitucional, nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser subtraída da apreciação do Poder Judiciário, o que torna indiscutível a possibilidade de controle judicial sobre atos emanados da Administração Pública, sejam eles vinculados ou praticados no exercício de discricionariedade.

Esse controle não implica substituição da vontade do administrador pela do juiz, tampouco representa incursão no mérito administrativo propriamente dito. O que se admite — e se impõe — é a verificação da conformidade do ato com o ordenamento jurídico, abrangendo não apenas a lei em sentido estrito, mas também a Constituição e os princípios que regem a atuação administrativa, tais como legalidade, motivação, finalidade, razoabilidade e devido processo legal.

No caso concreto, a controvérsia submetida ao Judiciário não envolve a avaliação de critérios de conveniência ou oportunidade administrativa, mas sim questões de natureza estritamente jurídica, como a eventual prescrição da pretensão punitiva, a observância do devido processo legal e a regularidade dos motivos determinantes da autuação.

Tais aspectos integram os elementos de legalidade do ato administrativo — incluindo competência, forma, finalidade, motivação e prazo para exercício da pretensão sancionatória — cuja aferição constitui típica atividade de controle jurisdicional. Trata-se, portanto, de exame de conformidade normativa, que não depende de juízo administrativo discricionário, mas de verificação objetiva à luz da legislação aplicável.

Desse modo, ao reconhecer, em juízo preliminar, a plausibilidade da tese de prescrição e das alegadas irregularidades procedimentais para fins de concessão de tutela provisória, o juízo monocrático limitou-se a exercer sua função constitucional de assegurar a legalidade dos atos estatais e a proteção de direitos, não havendo qualquer incursão indevida na esfera administrativa nem violação ao princípio da separação dos Poderes.

Da inexistência de perigo da demora inverso

Sustenta o agravante a presença de perigo da demora inverso, ao argumento de que a manutenção da tutela de urgência impediria o regular exercício do poder de polícia ambiental e da função sancionatória atribuída ao órgão administrativo.

A tese, contudo, não se sustenta.

O exercício legítimo do poder de polícia pressupõe, como condição essencial, a estrita observância da legalidade e das garantias constitucionais que regem a atuação estatal. Não há espaço, no Estado de Direito, para a imposição ou manutenção de sanções administrativas
dissociadas do devido processo legal e do respeito aos limites temporais fixados pela ordem jurídica.

Quando a atuação administrativa se encontra comprometida por vícios de legalidade — seja por extrapolação de competência, desvio de finalidade, ausência de motivação adequada ou inobservância de prazos prescricionais — o exercício do poder de polícia deixa de representar manifestação legítima da autoridade pública e passa a configurar abuso de poder, circunstância que enfraquece a presunção de legitimidade do ato e autoriza o controle jurisdicional.

No caso concreto, o agravado não dirige sua insurgência contra o mérito da sanção ambiental, isto é, não se discute, neste momento, a ocorrência ou não da infração. A controvérsia centra-se na legalidade da manutenção dos atos administrativos após o suposto transcurso do prazo prescricional e na alegada inobservância do devido processo legal, com afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas pelo art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A prescrição da pretensão sancionatória constitui matéria de ordem pública e, uma vez configurada, impede a continuidade da atuação punitiva estatal, retirando o suporte jurídico do ato administrativo e comprometendo sua própria subsistência. Nesse contexto, permitir a produção de efeitos de sanção potencialmente atingida pela prescrição significaria admitir a imposição de restrições sem base jurídica válida.

Na ponderação dos interesses em conflito, o risco de dano imposto ao particular — consistente em suportar os efeitos de uma sanção possivelmente inválida e sujeita à futura invalidação judicial — mostra-se
substancialmente mais gravoso do que o risco suportado pela Administração Pública com a suspensão temporária de ato cuja legalidade ainda se encontra sob exame. Eventual procedência da pretensão estatal poderá ser plenamente restabelecida ao final do processo, ao passo que a manutenção imediata da sanção pode gerar prejuízos de difícil reparação ao administrado.

Assim, a preservação da tutela provisória não compromete o exercício regular do poder de polícia, mas, ao contrário, atua como instrumento de resguardo da própria ordem jurídica, impedindo que a autoexecutoriedade administrativa consolide efeitos de ato cuja validade está razoavelmente questionada em juízo.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento do
Agravo de Instrumento n.o 1042028-12.2025.8.11.0000
, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida que suspendeu os efeitos do
Auto de Infração n.o 20013131
e do
Termo de Embargo n.o 20014034
.

II.2. Do Agravo de Instrumento n.o 1001337-19.2026.8.11.0000 (Carlos Alberto de Oliveira Guimarães)

Passo ao exame do recurso interposto pelo particular, que se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do
Termo de Embargo n.o 8301004425
, lavrado em 13/06/2025.

Da premissa equivocada adotada na decisão agravada

A decisão recorrida negou a suspensão do referido Termo de Embargo sob o fundamento de que não constaria nos autos cópia integral do
processo administrativo correspondente, circunstância que, segundo o juízo de origem, impediria o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

Entretanto, tal conclusão não se mostra compatível com o quadro probatório efetivamente apresentado pelo agravante.

Conforme se verifica da tela do sistema SIGAM juntada sob o
Id 341140889
, o processo administrativo instaurado a partir da fiscalização realizada em junho de 2025 não apresenta qualquer movimentação posterior à lavratura do Termo de Embargo, limitando-se, na prática, à formalização do Auto de Infração, do próprio Termo de Embargo e do respectivo Relatório Técnico.

Não se está, portanto, diante de insuficiência documental decorrente de omissão da parte interessada, mas de procedimento administrativo que permaneceu inerte desde a sua instauração, sem registro de atos de impulso oficial, produção instrutória, manifestação decisória ou qualquer providência administrativa subsequente.

Tal ausência de tramitação não representa mera lacuna documental, mas constitui elemento relevante a indicar, em juízo preliminar, a plausibilidade da alegação de nulidade do
Termo de Embargo n.o 8301004425
. Isso porque a Administração Pública, ao impor medida restritiva dotada de significativa gravidade e potencial impacto sobre a esfera jurídica do administrado, assume o dever jurídico de conduzir o processo sancionatório com observância rigorosa aos princípios da legalidade, da eficiência administrativa e, especialmente, da razoável duração do processo, assegurada pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

A paralisação do procedimento administrativo, sem justificativa plausível e sem o regular desenvolvimento das etapas necessárias à consolidação do ato sancionatório, fragiliza sua legitimidade e compromete sua sustentação jurídica, uma vez que o exercício da atividade punitiva estatal não se harmoniza com a inércia procedimental nem com a manutenção indefinida de restrições administrativas desacompanhadas da correspondente formação válida do processo.

Nesse cenário, exigir do agravante a apresentação de documento que, segundo os elementos constantes dos autos, não possui conteúdo adicional além daquele já demonstrado, como condição para aferição da probabilidade do direito, implica desconsiderar a realidade concreta do procedimento administrativo e, na prática, transferir ao particular o ônus decorrente da própria inatividade da Administração, perpetuando os efeitos gravosos do embargo impugnado.

Cumpre destacar, ademais, que o
Estado de Mato Grosso
, em suas contrarrazões, não impugnou de forma específica a alegação do agravante de que o processo administrativo oriundo da fiscalização de junho de 2025 não possui tramitação posterior à lavratura do Termo de Embargo, limitando-se a sustentar, de maneira genérica, que competiria ao recorrente juntar aos autos cópia integral do processo administrativo.

Tal postura defensiva revela-se insuficiente para afastar a narrativa apresentada, sobretudo porque, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. Assim, se a Administração sustenta a regularidade do procedimento e a efetiva
existência de tramitação administrativa apta a amparar o embargo imposto, recai sobre ela o dever de comprovar tais circunstâncias, não sendo razoável impor ao particular a produção de prova que se encontra sob a guarda exclusiva do próprio ente público.

Da interdependência entre o Termo de Embargo n.o 8301004425 e os atos de 2020

Sustenta o agravante, com razão, que o
Termo de Embargo n.o 8301004425
apresenta natureza derivada, configurando ato administrativo subsequente cuja existência e validade encontram-se diretamente vinculadas ao
Termo de Embargo n.o 20014034
, anteriormente lavrado e posteriormente suspenso por decisão judicial.

O
Relatório Técnico de Fiscalização n.o 0000023730
, que embasa a lavratura do embargo de 2025, demonstra de forma inequívoca que a nova medida foi imposta sob a imputação de descumprimento do embargo anterior, atribuindo ao agravante a suposta prática de supressão de vegetação mediante plantio de milho exatamente na área que já se encontrava embargada desde o ano de 2020.

Dessa constatação decorre que o embargo de 2025 não possui autonomia fática nem jurídica própria, uma vez que sua motivação está integralmente assentada na existência e na validade do embargo originário. A medida subsequente não resulta de fato novo independente, mas da alegada violação de restrição administrativa anterior, motivo pelo qual sua subsistência está necessariamente condicionada à regularidade do ato primário que lhe deu fundamento.

Nesse contexto, tendo o
Termo de Embargo n.o 20014034
tido seus efeitos suspensos judicialmente em razão da presença de elementos concretos indicativos de possível nulidade, revela-se juridicamente incoerente a manutenção da eficácia do ato posterior que dele deriva de forma direta e exclusiva. Admitir a preservação do embargo subsequente implicaria, na prática, permitir que um ato administrativo continue produzindo efeitos mesmo quando sua causa determinante se encontra judicialmente suspensa, o que compromete a coerência do sistema decisório e fragiliza a efetividade da tutela jurisdicional.

O regime jurídico administrativo exige que atos subsequentes guardem correspondência com a situação jurídica do ato que lhes serve de fundamento. Assim, uma vez suspensa a eficácia do ato principal por decisão judicial, não se mostra compatível com a ordem jurídica a subsistência isolada dos atos dele dependentes, sob pena de se permitir, por via indireta, a continuidade dos mesmos efeitos restritivos que a decisão judicial buscou impedir.

Cumpre observar, ainda, que a própria decisão agravada reconheceu a natureza cautelar da tutela concedida, destinada a assegurar o resultado útil do processo, bem como destacou que a demora na solução definitiva da controvérsia representa risco concreto à efetividade da jurisdição.

Desse modo, se a plausibilidade jurídica que justificou a suspensão dos atos praticados em 2020 foi expressamente reconhecida pelo Poder Judiciário, e se o embargo lavrado em 2025 decorre exclusivamente desses mesmos atos, a manutenção isolada deste último esvazia o conteúdo prático da tutela já deferida, reduzindo-a a providência meramente formal e
incapaz de oferecer proteção efetiva à esfera jurídica do agravante, circunstância na qual se evidencia a probabilidade do direito invocado.

Violação ao contraditório e à ampla defesa

Ao que se percebe, o

Termo de Embargo n.o 8301004425
foi imposto ao agravante sem que lhe fosse oportunizada a apresentação de defesa prévia ou qualquer manifestação antecedente capaz de influir na formação do ato administrativo, circunstância que compromete diretamente as garantias do contraditório e da ampla defesa e, por consequência, a própria observância do devido processo legal.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos LIV e LV, estabelece que ninguém será privado de seus bens ou sofrer restrições em sua esfera jurídica sem o devido processo legal, assegurando aos litigantes, tanto em processos judiciais quanto administrativos, o direito ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tais garantias não constituem mera formalidade, mas condição indispensável para a validade de qualquer atuação estatal que imponha restrições ou sanções ao administrado.

No mesmo sentido, a Lei n.o 9.605/1998 dispõe, em seu art. 70, § 4o, que as infrações ambientais devem ser apuradas em processo administrativo próprio, no qual se assegurem expressamente o contraditório e a ampla defesa. A norma evidencia que a atividade sancionatória ambiental deve observar rito procedimental mínimo, destinado a permitir que o administrado tenha ciência dos fatos imputados, apresente suas razões e produza provas antes da consolidação definitiva das medidas restritivas.

No caso concreto, a lavratura do
Termo de Embargo n.o 8301004425
, seguida de sua imediata inserção em sistemas eletrônicos com efeitos restritivos, sem a prévia abertura de espaço efetivo para manifestação do interessado, e acompanhada da posterior paralisação do procedimento administrativo correspondente, revela atuação incompatível com essas garantias constitucionais e legais.

Tal dinâmica — imposição imediata de medida gravosa, produção de efeitos restritivos e ausência de desenvolvimento regular do procedimento administrativo — caracteriza situação potencialmente abusiva, pois transfere ao administrado o ônus de suportar, por tempo indeterminado, os efeitos de um ato cuja legalidade não foi submetida ao devido escrutínio procedimental.

Diante desse quadro, a ausência de efetiva observância do contraditório e da ampla defesa reforça, em juízo preliminar, a plausibilidade da alegação de ilegalidade do ato impugnado, constituindo elemento relevante para o reconhecimento da probabilidade do direito invocado.

Do perigo de dano

A manutenção da eficácia do Termo de Embargo n.o 8301004425 revela-se apta, por si só, a sustentar a negativação do agravante perante os órgãos ambientais competentes, bem como a impedir a emissão de certidão negativa, documento indispensável à regularidade administrativa do imóvel e ao exercício pleno de suas atividades.

A impossibilidade de obtenção de certidão negativa, somada às restrições administrativas e operacionais daí decorrentes, compromete
diretamente a continuidade das atividades econômicas e financeiras do agravante, configurando prejuízo concreto, atual e relevante, cuja reversão posterior mostra-se difícil, quando não inviável. Tal cenário prolonga, na prática, situação potencialmente irregular, fundada em ato administrativo cuja validade já se encontra sob questionamento judicial, tendo o próprio juízo de origem reconhecido a plausibilidade de futura declaração de nulidade.

Ao manter hígido o Termo de Embargo n.o 8301004425, a decisão agravada acaba por perpetuar o risco decorrente da demora processual, esvaziando a utilidade prática da tutela já deferida em relação aos atos administrativos originários. A providência jurisdicional anteriormente concedida, destinada a resguardar a esfera jurídica do agravante, torna-se, assim, desprovida de efetividade concreta, pois subsiste ato subsequente capaz de produzir, por via indireta, os mesmos efeitos restritivos que se buscou suspender.

Com efeito, a manutenção da decisão agravada — que suspende os efeitos dos atos principais (Auto de Infração n.o 20013131 e Termo de Embargo n.o 20014034), mas preserva a eficácia do ato subsequente (Termo de Embargo n.o 8301004425) — gera manifesta incoerência no plano jurídico, permitindo a continuidade de restrições administrativas fundadas justamente nos atos cuja exigibilidade se encontra judicialmente suspensa. Essa dissociação compromete a lógica do sistema decisório e reduz a tutela jurisdicional concedida a um resultado meramente formal, incapaz de afastar, de modo efetivo, os gravames impostos ao agravante.

Se a validade e a exigibilidade do Termo de Embargo n.o 20014034 estão submetidas ao crivo judicial, com reconhecimento, ainda
que em juízo preliminar, da probabilidade do direito alegado, mostra-se incompatível com essa conclusão a preservação da eficácia do Termo de Embargo n.o 8301004425, cuja existência e fundamento dependem diretamente daquele ato anterior.

Diante desse quadro, impõe-se o provimento do Agravo de Instrumento n.o 1001337-19.2026.8.11.0000, interposto por Carlos Alberto de Oliveira Guimarães, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 8301004425 até o julgamento final da ação originária, devendo o Estado de Mato Grosso abster-se de adotar quaisquer medidas restritivas em desfavor do agravante com base no referido ato administrativo, inclusive no que se refere ao impedimento de emissão de certidão negativa.

Ressalto, por oportuno, que a análise realizada neste julgamento
limita-se
estritamente à verificação dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não implicando exame definitivo do mérito da controvérsia.

A cognição exercida nesta instância recursal possui natureza sumária, restringindo-se à aferição da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, pressupostos indispensáveis à concessão da medida de urgência.

Não se está, portanto, reconhecendo de forma definitiva a ocorrência de prescrição, seja quinquenal ou intercorrente, nem declarando, neste momento, a nulidade dos atos administrativos impugnados.

Tais matérias exigem análise aprofundada e completa do conjunto probatório, a ser realizada pelo juízo de origem por ocasião do julgamento de mérito da ação declaratória de nulidade.

O que se reconhece, nesta fase processual, é apenas a presença de elementos suficientes — extraídos da documentação administrativa apresentada e da cronologia dos atos processuais — que indicam a plausibilidade das teses sustentadas pela parte agravante, circunstância bastante para justificar a concessão ou manutenção da tutela provisória.

Compete ao juízo de primeiro grau, após a regular instrução do feito, com a produção das provas pertinentes e plena observância do contraditório e da ampla defesa, proferir decisão final que apreciará, de maneira definitiva, todas as questões suscitadas pelas partes.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
de ambos os agravos de instrumento, e
no mérito:

a)
NEGO PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento n.o 1042028-12.2025.8.11.0000
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo integralmente a decisão recorrida que suspendeu os efeitos do Auto de Infração n.o 20013131 e do Termo de Embargo n.o 20014034;

b)
Em dissonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,

DOU PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento n.o 1001337-19.2026.8.11.0000
, interposto por
Carlos Alberto de Oliveira Guimarães
, para reformar a decisão recorrida e
determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n.o 8301004425
, até o julgamento final da ação originária, devendo o Estado de Mato Grosso se abster de promover
qualquer medida restritiva em desfavor do agravante em decorrência do referido ato administrativo, inclusive quanto ao impedimento de emissão de certidão negativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026